Tribunal: TJMT
Processo: 1030750-95.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030750-95.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), LOUISE CRISTHINA DIAS GARGAGLIONE MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 013.793.171-93 (EMBARGADO), FRANCISCO EMMANUEL DIAS GARGAGLIONE - CPF: 015.836.481-35 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), VIKTOR GRACIE GARGAGLIONE - CPF: 077.667.971-60 (EMBARGADO), A. J. S. G. - CPF: 051.182.431-90 (EMBARGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FRANCISCO EMMANUEL DIAS GARGAGLIONE - CPF: 015.836.481-35 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JOSÉ VITOR DA CUNHA GARGAGLIONE (TERCEIRO INTERESSADO), ALUEIDE DE ALMEIDA SALES - CPF: 014.478.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- OMISSÃO QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ERRO MATERIAL – CORREÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO ACOLHIDO.

Embargos acolhidos para fixação da correção monetária pelo INPC a partir da data da morte do segurado, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Embargos de Declaração interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, contra LOUISE CRISTHINA DIAS GARGAGLIONE MARTIN PAES DE BARROS E OUTROS, no julgamento do Recurso de Apelação nº 1030750-95.2019.8.11.0041.

Na origem, a ação versou sobre a negativa do pagamento do seguro de vida de JOSÉ VITOR DA CUNHA GARGAGLIONE, sob argumento de que o segurado havia omitido doença preexistente.

A sentença de piso julgou a ação procedente, condenando as empresas apeladas ao pagamento do sinistro, da seguinte forma:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, e condeno as requeridas ao pagamento da indenização do seguro

prestamista objeto da demanda, consistente na quitação ou amortização da operação de crédito assumida pelo segurado, conforme demonstrativo de débito anexado pelo banco requerido no ID 33103520.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 20% a cargo dos autores e 80% a cargo dos requeridos, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC."

Inconformada com a sentença, a empresa COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO aduzindo que; (i) que o valor para quitação do empréstimo, contrato 900276697, na data informada pelo Banco do Brasil, era de R$ 253.281,83, enquanto a importância segurada para a cobertura reclamada é de R$ 158.282,49. Logo, o decisum foi contraditório, pois a requerida/embargante deverá efetuar apenas o pagamento do seguro prestamista até o limite do capital segurado previsto no certificado, motivo pelo qual não há qualquer obrigação de efetuar quitação do saldo devedor da operação de crédito assumida pelo segurado; (ii) requereu o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, a fim de constar no dispositivo da sentença que, existindo saldo devedor do financiamento vinculado ao seguro discutido nos autos, a respectiva indenização securitária deverá ser paga até o limite do capital segurado.

Após analise, a Juíza de piso rejeitou os embargos fundamentando que:

“O dispositivo da sentença foi claro ao mencionar que a condenação se cinge à indenização do seguro prestamista objeto da demanda, seja através da quitação ou amortização da operação de crédito assumida pelo segurado, mas por óbvio limitado ao valor do capital segurado – mesmo porque a discussão no processo consistiu apenas no direito dos autores à indenização securitária”.

Ato seguinte, houve interposição de RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) houve a perda do direito a indenização, frente ao principio da boa fé do contrato de seguro, já que não houve notificação da doença do segurado; (ii) que a sentença de piso deixou de limitar o valor da obrigação do seguro prestamista ao valor da apólice; (iii) que tratando-se de seguro prestamista, o pagamento deve ser realizado a instituição bancaria; (iv) faz prequestionamento; (v) por fim, requer a requer o acolhimento do recurso e a reforma da sentença.

Houve apresentação de contrarreações.

Após analise dos autos, o colegiado da Segunda Câmara desproveu o recurso com a seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – MORTE SEGURADO – COBERTURA RECUSADA – ALEGAÇÃO DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECUSA INJUSTIFICADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A instituição bancária inegavelmente participou da cadeia comercial do produto (seguro prestamista), por isso, é legitimada para compor a lide e responder judicialmente os fatos noticiados nesta demanda, demais, o recorrente Banco do Brasil compõe o grupo econômico, do qual a segunda recorrente COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL administra um dos produtos oferecidos aos clientes do Banco do Brasil, chamado BB Seguro Credito Protegido.

II - Antes da celebração de contrato de seguro prestamista, deve a seguradora exigir a realização de exames médicos a fim de constatar a inexistência de doença preexistente, sob pena de responder integralmente pela cobertura securitária contratada. (ARESP Nº 1027448-29.2017.811.0041, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAUJO, JULGADO EM 19/02/2020).

III - O segurado efetuou o pagamento de boa fé das mensalidades do seguro, sem que as apelantes jamais tenham se manifestado sobre qualquer irregularidade. Dessa forma, correta a sentença de piso que reconheceu a licitude da contratação do seguro.

IV - Por fim, mantem-se a reciprocidade dos honorários sucumbenciais na forma estipulada pelo Juiz de piso, e nos termos do art. 85, § 11º, majoro os honorários de 15% para 20%, sendo tal majoração de 5% é devida exclusivamente aos patronos dos apelados”.

Ainda inconformada, a empresa COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL apresentou Embargos de Declaração aduzindo que; (i) não há fixação objetiva de parâmetros de atualização para cumprimento da obrigação contida no dispositivo; (ii) que atualização deve ter como marco inicial a data do ajuizamento da ação, nos termos art. 1º § 2º da Lei 6.899/81; (iii) com tais argumentos, a empresa seguradora embargada pugna que seja sanada a omissão mencionada.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, contra LOUISE CRISTHINA DIAS GARGAGLIONE MARTIN PAES DE BARROS E OUTROS, no julgamento do acordão desta Segunda Câmara Cível no Recurso de Apelação nº 1030750-95.2019.8.11.0041.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que de fato não constou na sentença ou no voto a fixação dos juros e da correção monetária.

Na verdade, trata-se de um simples erro material, que poderia ser corrigido até mesmo de ofício por este julgador, mantendo coerência com a fundamentação e o próprio objeto da Apelação.

Entretanto, em que pesem os argumentos da parte embargante para que a atualização tenha como marco inicial a data do ajuizamento da ação, entendo que tal marco deve ser fixado desde a data do sinistro.

Nesse sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –
QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/MP 451/08 – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, Art. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/MP 451/08 – Lei 11.945/09.
A correção monetária é o marco adequado à recomposição do valor da moeda. É devida desde a data do sinistro, quando o risco foi concretizado.'
(N.U 0002984-66.2013.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 09/10/2018, publicado no DJE 11/10/2018).

Ainda,

'AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – INEXIGÊNCIA DE EXAMES – RISCO ASSUMIDO – DANO MATERIAL CONFIGURADO - JUROS MORATÓRIOS - FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – DANO MATERIALINCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO A seguradora não logrou êxito em demonstrar que atuou com diligência na celebração do contrato, a teor do que estabelece o art. 6º, VIII do CDC, bem como o art. 373, II, do CPC, razão pela qual deve arcar com o ônus da indenização securitária contratada. [...] A correção monetária na indenização por danos materiais incide a partir do efetivo prejuízo, ou seja, quando deveria ter sido efetuado o pagamento do seguro ao beneficiário. Havendo acolhimento do recurso deve ser invertido o ônus da sucumbência.'(Ap 30876/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018) (TJ-MT - APL: 00110436320128110055308762018 MT, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 12/09/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/09/2018).

Com estas considerações, ACOLHO OS EMBARGOS de Declaração a fim de sanar o erro material, fixando da correção monetária pelo INPC a partir da data da morte do segurado, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantendo-se os demais dispositivos do acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022